Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701190-46.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FLAVIO ANTONIO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 60609766) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP) - LEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL AFASTADA - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta. 2. A denúncia narra que, no dia 05/02/2023, por volta das 03h31, perto do lote 271 da Rua 44, Centro, São Sebastião/DF, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares encontraram o réu com uma faca e, ao ser questionado, afirmou que a arma era para sua proteção. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 54636811). 3. A defesa, preliminarmente, suscita a ilegalidade da abordagem policial sob o argumento de que não observado o recente entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que o mero nervosismo não basta para ensejar a busca pessoal como ocorreu no presente caso. No mérito, alega não caracterizada a ilicitude na conduta do réu sob argumento de ser o tipo penal do art. 19 da LCP norma penal em branco, que demanda complementação, ainda inexistente no ordenamento jurídico. Pede o reconhecimento da ilegalidade da abordagem, com a consequente nulidade das provas. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do réu; a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade. Contrarrazões e parecer ministerial pelo não provimento do recurso (IDs 54636821 e 55284483). 4. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso em pauta, conforme descrito no termo circunstanciado, os policiais militares estavam em patrulhamento e viram o acusado, que andava de bicicleta, mudando de direção ao avistar a viatura. Consta, ainda, que o acusado parecia ter uma faca na cintura (ID 54635779, pág. 3). Nesse toar, a busca pessoal foi realizada de forma regular e legal, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade na abordagem. Precedentes: Acórdão 1769819, 07199862020208070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023; (Acórdão 1748538, 07065430420228070012, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023; Acórdão 1792937, 07085757920228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. 5. Por outro lado, o art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 6. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. 7. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (registro de atividade policial no 021931-2023) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação. 8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado (processo n. 0000184-21.2018.8.07.0012) para fins de reincidência, a reprimenda foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) dias e tornada definitiva nesse patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase. 9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto bem como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. Os presentes embargos apontam omissão quanto à tese defensiva de violação dos princípios da legalidade e da taxatividade. 3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 4. Conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado “(...) o art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 6. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.” 5. Por oportuno, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 6. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal